Tribunal: TJDFT
Processo: 0700607-68.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE RENDIMENTOS PLAUSIBILIDADE DA ALEGAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo de instrumento. Penhora de rendimentos. Plausibilidade da alegação. À luz de um exame de cognição sumária, vislumbra-se a plausibilidade do direito invocado. A regra da impenhorabilidade de salário (REsp 1184765/PA, Tema 425) é flexibilizada com a perda do seu caráter absoluto (art. 833 do CPC) e pelos recentes precedentes do STJ que ampliam as hipóteses de distinção para a cobrança de créditos de honorários advocatícios (REsp 1714505 / DF 2017/0313034-5), e periciais (REsp 1722673/SP), entre outros. O STJ firmou entendimento de que os honorários advocatícios tem natureza de verba alimentícia, pelo que se mostra possível a constrição judicial em rendimentos do devedor, desde que seja preservado o seu sustento. Nesse sentido: (AgInt no REsp 1732927/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 22/03/2019).
3 – Delimitações à penhora de rendimentos. Infere-se do processo de origem que diligencias foram realizadas em busca de bens da devedora para satisfação da dívida, porém sem sucesso. A devedora é servidora pública, aufere bons rendimentos que muito superam o teto da previdência, pelo que não se vislumbra risco à sua sobrevivência a retenção de parte de seu salário para pagamento do débito contraído relativo a honorários advocatícios, que também tem natureza de verba alimentícia. Considerando o valor dos rendimentos indicados no processo (ID 20096011), e levando-se em conta que se deve preservar o sustento da devedora e de sua família, e, ao mesmo tempo, assegurar a satisfação do débito, mostra-se como razoável a constrição de 20% de seus rendimentos líquidos até a integralização do débito. Agravo de instrumento conhecido e provido, em parte.
4 – Recurso conhecido e provido, em parte.
E